Tribunal: STF
Processo: AI 804159
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MILITAR. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 892/2001. SÚMULA STF 280. 



    1. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da Lei Complementar Estadual 892/2001, o que é defeso na via extraordinária, dado o óbice da Súmula STF 280. 



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 



    3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.